Tribunal: TJES
Processo: 0001238-34.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. FÉRIAS E REFLEXOS. PRESCRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma e recurso adesivo interposto pela servidora pública contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido da servidora para condenar o ente público ao pagamento de Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 e seus reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salário, à diferença de férias considerando 45 dias, ao pagamento das férias do exercício de 2017 com a extensão da carga horária, bem como declarou a prescrição quinquenal dos créditos anteriores a 08/11/2016. A apelação do Município impugna, entre outros pontos, a concessão da gratuidade de justiça, a validade da gratificação, e a base de cálculo das férias. O recurso adesivo da servidora objetiva a condenação do Município ao pagamento da extensão da carga horária em todos os exercícios indicados na inicial e a retificação da data do marco prescricional para 29/10/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 e se seus reflexos são devidos; (ii) estabelecer se a extensão da carga horária integra a base de cálculo de férias e seus reflexos; (iii) determinar a correção do marco temporal da prescrição com base na data efetiva de ajuizamento da ação (29/10/2021); (iv) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça; (v) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não foi afastada por provas inequívocas apresentadas pelo Município, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à autora.

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a Gratificação de Regência de Classe, não foi revogada expressa ou tacitamente pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, inexistindo incompatibilidade material ou regulamentação integral da matéria por estas.

O direito à Gratificação de Regência de Classe, enquanto exercida a função de docência, gera reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3, nos termos da legislação municipal (Leis nº 1.345/2007, nº 1.840/2011 e nº 1.969/2013).

A extensão de carga horária integra a remuneração do servidor, ainda que temporária, e deve compor a base de cálculo das férias e do respectivo adicional de 1/3, conforme os arts. 47, 49 e 62 da Lei nº 1.969/2013 e art. 96 da Lei nº 1.840/2011.

A sentença deve ser reformada para estender a condenação ao pagamento das diferenças salariais relativas à extensão da carga horária sobre férias para todos os exercícios indicados na inicial, respeitado o quinquênio prescricional.

A retificação do marco prescricional para 29/10/2016 é cabível, pois comprovada a data de ajuizamento da ação como sendo 29/10/2021, com contraditório devidamente estabelecido.

A sentença não deve ser reformada quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a autora decaiu de parcela mínima de seus pedidos, devendo o Município arcar integralmente com custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em efetiva regência, não revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

Os reflexos da gratificação no 13º salário, nas férias e no adicional de 1/3 são devidos, por integrarem a remuneração.

A extensão de carga horária integra a remuneração e deve compor a base de cálculo das férias e de seus reflexos, inclusive para os períodos anteriores a 2017, conforme indicado na petição inicial.

A data de ajuizamento da ação é 29/10/2021, sendo o marco prescricional fixado em 29/10/2016.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando não afastada por provas inequívocas a presunção de hipossuficiência.

Aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC quando a parte autora decai de parcela mínima de seus pedidos, impondo à parte ré o ônus integral da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 99, §3º; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 47, 49, 62; Lei Municipal nº 1.840/2011, arts. 79, §1º, 80, 96, 100.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC nº 0000349-46.2022.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.03.2025;
TJES, AC nº 0001206-29.2021.8.08.0062, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 20.02.2025;
TJES, AC nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.10.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.033.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
24.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001238-34.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: MARINES MARCON THOMPSON e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. FÉRIAS E REFLEXOS. PRESCRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma e recurso adesivo interposto pela servidora pública contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido da servidora para condenar o ente público ao pagamento de Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 e seus reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salário, à diferença de férias considerando 45 dias, ao pagamento das férias do exercício de 2017 com a extensão da carga horária, bem como declarou a prescrição quinquenal dos créditos anteriores a 08/11/2016. A apelação do Município impugna, entre outros pontos, a concessão da gratuidade de justiça, a validade da gratificação, e a base de cálculo das férias. O recurso adesivo da servidora objetiva a condenação do Município ao pagamento da extensão da carga horária em todos os exercícios indicados na inicial e a retificação da data do marco prescricional para 29/10/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 e se seus reflexos são devidos; (ii) estabelecer se a extensão da carga horária integra a base de cálculo de férias e seus reflexos; (iii) determinar a correção do marco temporal da prescrição com base na data efetiva de ajuizamento da ação (29/10/2021); (iv) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça; (v) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não foi afastada por provas inequívocas apresentadas pelo Município, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à autora.

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a Gratificação de Regência de Classe, não foi revogada expressa ou tacitamente pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, inexistindo incompatibilidade material ou regulamentação integral da matéria por estas.

O direito à Gratificação de Regência de Classe, enquanto exercida a função de docência, gera reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3, nos termos da legislação municipal (Leis nº 1.345/2007, nº 1.840/2011 e nº 1.969/2013).

A extensão de carga horária integra a remuneração do servidor, ainda que temporária, e deve compor a base de cálculo das férias e do respectivo adicional de 1/3, conforme os arts. 47, 49 e 62 da Lei nº 1.969/2013 e art. 96 da Lei nº 1.840/2011.

A sentença deve ser reformada para estender a condenação ao pagamento das diferenças salariais relativas à extensão da carga horária sobre férias para todos os exercícios indicados na inicial, respeitado o quinquênio prescricional.

A retificação do marco prescricional para 29/10/2016 é cabível, pois comprovada a data de ajuizamento da ação como sendo 29/10/2021, com contraditório devidamente estabelecido.

A sentença não deve ser reformada quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a autora decaiu de parcela mínima de seus pedidos, devendo o Município arcar integralmente com custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em efetiva regência, não revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

Os reflexos da gratificação no 13º salário, nas férias e no adicional de 1/3 são devidos, por integrarem a remuneração.

A extensão de carga horária integra a remuneração e deve compor a base de cálculo das férias e de seus reflexos, inclusive para os períodos anteriores a 2017, conforme indicado na petição inicial.

A data de ajuizamento da ação é 29/10/2021, sendo o marco prescricional fixado em 29/10/2016.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando não afastada por provas inequívocas a presunção de hipossuficiência.

Aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC quando a parte autora decai de parcela mínima de seus pedidos, impondo à parte ré o ônus integral da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 99, §3º; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 47, 49, 62; Lei Municipal nº 1.840/2011, arts. 79, §1º, 80, 96, 100.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC nº 0000349-46.2022.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.03.2025;
TJES, AC nº 0001206-29.2021.8.08.0062, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 20.02.2025;
TJES, AC nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.10.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.033.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
de recurso adesivo interposto
por MARINES MARCON THOMPSON
contra a r. sentença de ID n.
8147516
, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, em sede de ação de conhecimento ajuizada por
MARINES MARCON THOMPSON
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar o Município
(i)
ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe, nos termos da Lei Municipal nº 1.345/2007;
(ii) ao
adimplemento
dos
respectivos reflexos em férias, adicional de 1/3 e 13º salário, relativamente ao período em que a servidora esteve em regência de classe;
(iii)

a aferir
a a diferença no pagamento das férias, considerando-se o período de 45 dias;
(iv)
efetuar
o pagamento das férias, referente ao período aquisitivo de 2017, com o
devido
acréscimo de extensão de carga horária;
(v)
declar
ar
a prescrição quinquenal dos créditos resultantes da relação de trabalho a período anterior à 08/11/2016, com base no art. 133, I, da Lei nº 1.840/2011

e, por fim,
(vi)
condenou o MUNICÍPIO ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (ID
n
.
8147519
), o MUNICÍPIO DE PIÚMA
recorrente

aduz
, em síntese, que: (i) a concessão da justiça gratuita à parte autora é indevida, pois
esta não comprovou sua hipossuficiência
;
(ii)
deve ser
modificado o dispositivo da sentença de primeiro grau para parcialmente procedente, eis que nem todos os pedidos da autora foram acolhidos, em razão do reconhecimento da prescrição; (iii) a condenação dos honorários e custas processuais
devem ser
divididos de forma proporcional; (iv) a improcedência quanto ao pedido
de férias e
de 1/3 de férias sobre 45 dias, uma vez que já teria
m
sido pago
s
no ano de 2021;
(v) a improcedência quanto ao pedido de férias e adicional no que se refere a extensão de jornada, sob pena de violação ao art. 96, da Lei 1840/2011; (vi) a modificação da sentença no que tange a condenação do município apelante ao pagamento de 1/3 das férias do ano de 2017; (vii) seja excluída a condenação da apelante à condenação ao pagamento da gratificação de regência, prevista na Lei 1345/2017, eis que
a sentença ignorou a existência de dispositivos revogatórios e não observou que a nova legislação regulamentou integralmente a matéria tratada pela norma anterior;
e, (viii)
seja
acolhido a pretensão anterior – nº VII –, sejam excluídas
as condenações de reflexo em d
é
cimo terceiro e férias e 1/3 de férias sobre a gratificação de regência de sala prevista na Lei 1345/2007.

Em contrarrazões de apelação, juntadas em ID n. 8147522, Marines Marcon Thompson, inicialmente, defendeu a manutenção da justiça gratuita, ante a ausência de prova cabal em sentido contrário. No mérito, aduz que inexiste revogação, expressa ou tácita, da Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Na
mesma
oportunidade,
Marines Marcon Thompson
interpôs recurso adesivo (ID. 8147523) e
pediu
a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao

pagamento de férias com acréscimo de extensão de carga horária
com
abrang
ência a
todos os exercícios indicados no demonstrativo de cálculo (Doc. 07),
bem como
para que o marco temporal da prescrição
seja
retificado para 29.10.2016, alegando que esta foi a data do ajuizamento da ação.

Ao apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo interposto em ID. 8147526, o Município de Piúma
reiterou a legalidade dos pagamentos realizados e a inaplicabilidade da gratificação a servidores contratados, eis que, segundo o réu, não houve pagamento de extensão de jornada em 2016, e que, de 2017 a 2021, o pagamento de férias sobre a extensão de jornada foi realizado, conforme fichas financeiras juntadas na peça processual.

Em despacho proferido em ID. 9539494,
o Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza
determinou a intimação de Marines Marcon Thompson para comprovar sua hipossuficiência econômica.
A
requerente apresentou petição (ID. 10281759), reiterando sua condição financeira e a presunção legal de hipossuficiência.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s

recursos
interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

I – Da análise do recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma

Inicialmente, em exame do recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma, vê-se que o recorrente impugna, primeiramente, o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à apelada.

Para tanto, sustenta
que
a servidora, por possuir vínculo efetivo com a municipalidade, detém capacidade econômica para suportar os ônus processuais.
Diante disso
, o Município apresentou extratos de rendimentos da apelada relativos a
o ano de
2023, nos quais se observa que a remuneração líquida mensal da servidora
aproximada não ultrapassa o valor de 04 salários mínimos
, valor que inclui o vencimento base
(R$ 3.914,87)
e a extensão de carga horária
(R$ 2.818,71)
.

Ante tal panorama, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural é amparada por presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. A revogação de tal benefício exige que o impugnante apresente provas inequívocas que demonstrem a capacidade da parte em arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A prova acostada pela parte recorrente, embora demonstre os rendimentos da apelada acima do três salário mínimo, não é suficiente para comprovar que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, uma vez que não houve por parte do Município uma contextualização de despesas ou a apresentação de elementos concretos que refutem a declaração de hipossuficiência, o que torna insuficiente para afastar a presunção legal.

A sentença de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação, agiu em conformidade com o entendimento consolidado de que a ausência de documentos comprobatórios por parte do impugnante justifica a manutenção do benefício, ressalvada a possibilidade de prova posterior em contrário. Portanto, a decisão de manter a gratuidade de justiça à apelada deve ser integralmente confirmada.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

Superado esse ponto, passo à análise das demais teses recursais trazidas pelo Município em relação à gratificação de regência de classe.

O cerne da controvérsia reside na alegada revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a Gratificação de Regência de Classe, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu art. 2º, § 1º, estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso em tela, não há qualquer dispositivo nas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013 que declare expressamente a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.
Ademais, não se verifica incompatibilidade material entre as normas.

A Lei Municipal nº 1.969/2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, regulamenta o vencimento base e a estrutura remuneratória, mas não exclui a possibilidade de outras vantagens pecuniárias serem concedidas por leis específicas. O próprio art. 49 da Lei nº 1.969/2013 é claro ao definir que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, sejam permanentes ou temporárias. Esta disposição legal demonstra que o Plano de Carreira não esgotou a matéria relativa a todos os benefícios e vantagens dos servidores do magistério, permitindo que outras leis, como a Lei Municipal nº 1.345/2007, continuem a prever benefícios adicionais.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, e qualquer alteração na estrutura remuneratória dos servidores deve ser expressamente formalizada por lei. A ausência de um dispositivo legal que determine a incorporação da gratificação de regência de classe ao vencimento base, ou que expressamente revogue a Lei nº 1.345/2007, impede o reconhecimento de uma possível revogação tácita.

Portanto, a Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em pleno vigor, e a gratificação de regência de classe é devida à autora,
eis
que efetivamente exerceu a regência de classe,
já que ocupava o cargo de “professor PA IV”

no período entre
fevereiro/2016
à

setembro/2021
, conforme suas Fichas Financeiras Detalhadas (fls.
85/97
do pdf)
extraídas do
Portal da Transparência.
Não há dúvidas quanto ao fato de que a apelada exerceu função de docente em regência de classes, uma vez que, a própria Lei 1.969/2013,
em seu art. 7º,
define que o professor PA é aquele “
titular de cargo da carreira do magistério público municipal ao qual compete a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental, com as atribuições de reger turmas, planejar e ministrar aulas e desenvolver outras atividades de ensino
”.

Consequentemente, os reflexos da gratificação de regência de classe no 13º salário e nas férias, incluindo o adicional de 1/3, são igualmente devidos. O 13º salário, ou gratificação natalina, é calculado sobre a remuneração percebida no mês de dezembro, conforme art. 79, § 1º, da Lei nº 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma). O art. 80 da mesma lei estabelece que acréscimos pecuniários de natureza remuneratória percebidos durante o ano serão considerados no cálculo do 13º salário.

Além disso, o art. 3º da Lei nº 1.345/2007 expressamente prevê que a gratificação de regência de classe é devida mesmo quando o servidor estiver afastado em virtude de férias. Da mesma forma, as férias e o adicional de 1/3 de férias são calculados com base na remuneração do servidor, conforme art. 62 da Lei nº 1.969/2013 e art. 96 da Lei nº 1.840/2011, e a gratificação de regência de classe, por integrar a remuneração, deve ser considerada em seu cálculo. A sentença, ao reconhecer a incidência da gratificação nos cálculos do 13º salário, férias e adicional de 1/3, agiu com acerto, observando a legislação municipal e o quinquênio prescricional.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria que, em mais de uma oportunidade, assim já se manifestou:

[...] I -
O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores. II - Ademais, à luz do princípio da isonomia e a teor do que dispõe a Lei Municipal de Piúma 1.345/2007, em seus artigos 1º, não me é permitido inferir, em uma visão lógico sistemática, haver uma distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe. III - Na hipótese, quanto à condenação ao pagamento das diferenças salariais no período de 2019 a 2021 à servidora, há que se considerar que em conformidade com o exposado pelo próprio magistrado sentenciante quando do julgamento dos aclaratórios interpostos de seu decisum “as fichas financeiras juntadas nos autos não faz menção ao pagamento de gratificação de regência de classe, tampouco seus reflexos. Portanto não é possível dizer que o referido cálculo encontra-se correto”. IV- Remessa e recurso conhecidos e este desprovido. Sentença confirmada.
(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0000349-46.2022.8.08.0062 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 20/03/2025).

[...]
A legislação municipal posterior (Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a Lei nº 1.345/2007, pois não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa. A gratificação de regência de classe, enquanto exercício de docência, integra a remuneração e, por conseguinte, serve como base de cálculo para férias, 13º salário e adicional de férias, conforme previsto em lei municipal. A impugnação à justiça gratuita não trouxe elementos probatórios suficientes, no momento processual adequado, para afastar a presunção de insuficiência de recursos da apelada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
A sucumbência mínima da apelada, cujos pedidos foram acolhidos quase integralmente, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001206-29.2021.8.08.0062 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 20/02/2025).

[...]
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011681720218080062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/10/2024).

[...] 2.
Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011993720218080062, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/11/2024).

[...]
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
[...] (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00011959720218080062, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 10/09/2024).

Dessa forma, a pretensão recursal, como visto, é claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e o apelante, cumpre salientar, não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinado por este Sodalício.

Noutro giro, o Município apelante busca a improcedência do pedido de pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias especificamente para o ano de 2021, alegando que o pagamento para este período foi efetuado corretamente. Contudo, a sentença de primeiro grau não determinou o pagamento de diferenças relativas apenas ao exercício de 2021 de forma isolada. A condenação proferida pela sentença foi ilíquida, reconhecendo o direito da autora à diferença do adicional de férias, retroativo, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, para o período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, com valor a ser apurado em liquidação de sentença.

A decisão judicial reconheceu o direito à incidência do adicional de 1/3 sobre a totalidade do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, para os docentes em regência de classe. Em que pese a alegação do Município de que o pagamento de 2021 ocorreu estar correta, segundo comprovantes apresentados no próprio recurso, esta é uma questão a ser verificada na fase de liquidação de sentença, onde serão apurados os valores devidos, considerando-se os pagamentos já realizados e as diferenças a serem complementadas. O reconhecimento do direito em fase de conhecimento não implica que o valor já esteja definido ou que não se possa verificar a correção de pagamentos específicos em momento posterior.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença neste ponto, pois a condenação, ainda ilíquida, refere-se ao direito à diferença, cuja apuração ocorrerá em fase própria, sem prejuízo de se considerar o que já foi pago pela municipalidade.

Em relação a irresignação do apelante quanto a condenação ao pagamento das férias do ano de 2017
com
acréscimo de
extensão da jornada de trabalho,
o Município sustenta que a
extensão de jornada não se incorpora à remuneração do período de férias, pois não é paga no mês de férias (janeiro, período de recesso escolar), e, portanto, não deve integrar a base de cálculo do adicional de 1/3, conforme o art. 96 da Lei nº 1.840/2011.
Razão não assiste
a
o apelante.

A Lei Municipal nº 1.969/2013 autoriza a extensão da jornada de trabalho (Art. 47) e estabelece que a remuneração correspondente será calculada sobre o valor do vencimento, proporcionalmente às horas excedentes. O Art. 49 da mesma lei define "remuneração" de forma ampla, abrangendo o vencimento e todas as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, sejam permanentes ou temporárias. O Art. 62 da Lei nº 1.969/2013, por sua vez, garante o gozo de férias “sem prejuízo da remuneração”.

Ainda que a extensão de jornada não seja uma verba de caráter permanente ou que não seja paga durante o período de férias escolares, constitui uma contraprestação pelo trabalho efetivo em jornada ampliada, integrando a remuneração da servidora durante o período aquisitivo. A exclusão dessa verba da base de cálculo das férias anuais desvirtuaria o conceito de “remuneração” estabelecido pela própria legislação municipal e o princípio constitucional da remuneração integral das férias. A Lei nº 1.840/2011, em seu art. 96, ao dispor sobre o adicional de 1/3 de férias, utiliza o termo “remuneração do período de férias”, o que deve ser interpretado em harmonia com o conceito mais amplo de “remuneração” previsto na Lei nº 1.969/2013, englobando todas as vantagens recebidas com habitualidade durante o período aquisitivo.

As fichas financeiras da apelada confirmam que a extensão de jornada foi percebida ao longo do período aquisitivo de 2017, e que o valor pago a título de férias em janeiro de 2018 foi inferior à sua remuneração habitual, excluindo tal extensão.
Portanto, considerando que a recorrente
exerce
u
suas funções com carga horária ampliada, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante retribuição pecuniária proporcional ao seu vencimento, esta extensão de carga horária de natureza vencimental também deve compor a base de cálculo para a incidência de férias remuneradas e terço constitucional de férias, já que estas vantagens pecuniárias são calculadas com base na remuneração do período de férias do servidor (art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011)
(TJES.
AC nº 0000215-68.2017.8.08.0041
.
Relator: Des. Carlos Ranniere de Sant'anna. Julgado em 16 de agosto de 2021. DJe, Vitória, 27 ago. 2021). Desse modo, a sentença, ao determinar a inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo das férias e seus reflexos no ano de 2017, agiu em consonância com a legislação municipal e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

No que concerne
à impugnação do
tópico da
sentença quanto ao julgamento “procedente” da
demanda
,
observa-se que a questão se
trata de mero erro material.
Tal constatação decorre da análise
do próprio dispositivo sentencial que, em momento anterior à
análise
individualiza
da
dos requerimentos, a Juíza expressamente reconhece que a demanda foi julgada
parcialmente
procedente
:
“
Em detida análise dos autos e argumentos lançados pelas partes, tenho pela
procedência em parte da demanda
. Explico”
(pág. 3 da sentença de ID. 8147516).
Além disso, a Magistrada, ao proferir o
decisum
, declarou a prescrição quinquenal de parte dos créditos pleiteados, o que, por si só, impede o acolhimento integral do pedido autoral e, consequentemente, a procedência total da ação.

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença para que se proceda a redução do
quantum
de condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, utilizando-se do juízo equitativo previsto no artigo 86, do Código de Processo Civil, eis que a pretensão teria sido julgada parcialmente procedente.

Ocorre que a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que n
os casos em que a parte autora decai de parte mínima de suas pretensões, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, devendo,
nesse caso,

o apelante
arcar integralmente com os ônus sucumbenciais,
conforme observam-se os julgados recentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO JULGADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SANADA A OMISSÃO SEM EFEITO INFRINGENTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alegando omissão quanto à necessidade de distribuição proporcional dos honorários advocatícios, diante da sucumbência parcial da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não analisou expressamente a tese recursal relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, configurando omissão nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.
Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes quando ambas forem vencedoras e vencidas na demanda
. 5. No caso concreto,
a parte autora decaiu de parte mínima de suas pretensões, sendo majoritariamente vencedora, o que atrai a regra do parágrafo único do artigo 86 do CPC, que impõe à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais.
6. Assim, ainda que sanada a omissão apontada, a condenação exclusiva do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser mantida, sem modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, sem efeito infringente. Tese de julgamento: 1. A omissão nos embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não sobre argumentos das partes. 2.
Nos casos em que a parte autora decai de parte mínima de suas pretensões, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, devendo a parte ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.
(TJES
.
EDcl na AC nº 0000215-68.2017.8.08.0041
. R
elator: Des. Carlos Ranniere de Sant'anna. Julgado em 16 de agosto de 2021. DJe, Vitória, 27 ago. 2021.).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELAS RÉS APELADAS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P.U., DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme estabelece o art. 86, p.u. do CPC, a sucumbência mínima de uma das partes, impõe à outra a obrigação de arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários. 2)
Parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos inaugurais, cabendo aos réus responderem pela integralidade dos ônus de sucumbência
(art. 86, parágrafo único, do CPC). 3) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, para reformar em parte a sentença guerreada, com decisão integrativa, única e exclusivamente no capítulo inerente à condenação nos ônus de sucumbência, de modo a condenar as rés recorridas integralmente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (atinente à repetição do indébito) para cada ré apelada.
(TJES.
AC nº
0021362-61.2013.8.08.0048
. Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Julgado em 04 de março de 2024.

Observa-se que esse entendimento segue a linha intelectiva doi Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.033.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Logo, diante do acolhimento substancial da pretensão autoral, com decaimento meramente residual, impõe-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

II – Da análise do recurso adesivo interposto por Marines Marcon Thompson

O recurso adesivo interposto por Marines objetiva a reforma parcial da sentença,
para que o Município seja condenado ao
pagamento de férias com acréscimo de extensão de carga horária referente a todos os exercícios financeiros citados na inicial, referentes ao pagamento de salário de férias, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como para que o marco temporal da prescrição seja retificado para 29.10.2016, alegando que esta foi a data do ajuizamento da ação.

A sentença, objeto do presente recurso, limitou a condenação ao pagamento das férias com extensão de carga horária apenas ao exercício de 2017. A Magistrada de primeiro grau, ao decidir, concluiu que:

“
Veja, se a extensão de jornada consta lançada na Ficha Financeira de Fevereiro a Dezembro/2017, o cálculo das férias do período aquisitivo de 2017, deveria observar a remuneração da servidora (vencimento acrescido das vantagens pecuniárias constantes). Sendo assim, resta evidente que o cálculo das férias referente ao período aquisitivo do ano de 2017 deverá observar extensão da jornada de trabalho exercida pela autora.”

Em sede de recurso adesivo, a recorrente alega que a Magistrada equivocou-se quanto ao lapso temporal, condenando o Município apenas referente ao exercício do ano de 2017, quando, na verdade, alega que a pretensão existente na inicial abrangia todos os anos indicados no pedido inicial e que a menção ao mês de janeiro/2018 foi para exemplificar, na parte argumentativa da peça inicial, a forma equivocada do recorrido em efetuar o pagamento.

Diante da aparente dicotomia e da necessidade em analisar se houve julgamento
citra
ou
ultra petita
, faz-se necessário retornar à inicial, a fim de verificar se a recorrente/autora requereu o pagamento das férias com o acréscimo de extensão de carga horária apenas referente ao ano de 2017, ou se o ano foi citado como mero exemplo.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a recorrente, na inicial, argumenta sobre esse tópico da seguinte forma:

“os vencimentos pagos pelo Munic
í
pio referente ao mês de gozo de férias deveriam refletir, NO MÍNIMO, o que o Servidor percebeu ao longo do período aquisitivo, ou seja, deveria compor a base de cálculo o vencimento básico acrescido das outras vantagens pecuniárias recebidas co
m
habitualidade.

Contudo, a Administração Pública local efetuou o pagamento das férias no
m
ês de janeiro/2018 de forma irregular, sem considerar que o Servidor, em seu período aquisitivo
(ano de 2017) trabalhou com extensão de carga horária ao longo de todo exercício, conforme consta da ficha financeira anexa.

Ao longo de todo período aquisitivo, a Requerente recebeu valores referente a extensão de carga horária, caracterizando a habitualidade exigida para integrar a base de cálculo da remuneração no mês de gozo de férias.
(petição inicial – páginas 21/23 do PDF)

Verifica-se que, do excerto retirado da inicial, no período destacado, a recorrente afirma que a

extensão da carga horária foi paga regularmente à requerente durante todo o período de aquisição, e por isso deve ser incluída no cálculo da remuneração das férias. Como a requerente recebeu habitualmente valores por extensão de carga horária durante todo o período aquisitivo, esse valor deve entrar no cálculo da remuneração de suas férias.

Repita-se, o
exercício financeiro do ano de 2017 citado foi usado como exemplo
e

o
s pagamentos habituais por extensão de carga horária recebidos pela requerente devem compor a base de cálculo de suas férias,
conforme reconhecido na sentença mas não estendido aos demais períodos.

Para afastar quaisquer dúvidas, assim consta em seus pedidos:

a) Seja julgada procedente a presente ação, compelindo a pagar a quantia de R$ 26.690,75 (vinte e seis m
il
, seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), devida
m
ente atualizado, referente ao retroativo da gratificação de 20% a que se refere ao artigo 10 da Lei Municipal n° 1345/2007;

b)
Seja determinado ao Munic
í
pio Requerido que proceda ao pagamento de R$ 6.562,05 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), co
m
os acréscimos legais, referente ao retroativo das diferenças apuradas co
m
relação ao Adicional de 1/3 de férias;

c)
Seja o Munic
í
pio de Pi
ú
ma compe
l
ido a efetuar o paga
m
ento de férias levando e e
m
consideração a re
m
uneração integral recebida pelo Servidor, especialmente os valores correspondentes a extensão de carga horária e gratificaç
ã
o de regência de classe, devendo a Ad
m
inistração pagar a indenização de R$ 8.086,83 (oito
m
il e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), co
m
incidência de atualização na forma da lei;

d)
Seja o Requerido condenado ao paga
m
ento de R$ 2.350,5 1 (dois mu, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e u
m
centavos), devidamente atualizado, referente ao retroativo do reflexo da regência de classe no abono anual (décimo terceiro).

Logo, considerando que o pedido não se trata de uma inovação recursal, a condenação deve abranger todos os exercícios em que a servidora percebeu a extensão de carga horária, respeitando o quinquênio prescricional, conforme é entendimento jurisprudencial pacificado neste E. Tribunal de Justiça Estadual.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI N. 1.345/2007 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. NÃO REVOGAÇÃO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. SALÁRIO DE FÉRIAS. ABRANGÊNCIA PARA TODOS OS EXERCÍCIOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações interpostas pelo Município de Piúma e por Daniele Costa Alpohim Marigo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de gratificação de regência de classe, diferenças de férias, 1/3 de férias e décimo terceiro salário, com base na Lei Municipal n. 1.345/2007. 2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora reconhecendo a prescrição quinquenal de créditos alusivos a períodos anteriores a 29-10-2016 e fixando a obrigação de pagamento pela extensão de carga horária apenas para o exercício de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões principais em análise: (3.1) No recurso do Município, se a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi revogada e se é cabível a gratuidade da justiça para a autora. (3.2) No recurso adesivo, interposto pela autora, se o pagamento das diferenças decorrentes da extensão de carga horária deve abranger todos os exercícios indicados na petição inicial, e não apenas as alusivas ao ano de 2017. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A presunção juris tantum de hipossuficiência econômica, para fins de gratuidade da justiça, não foi desconstituída pelo Município, que não apresentou elementos suficientes para infirmar a alegação da autora. 5. A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece vigente, não tendo sido revogada expressa ou tacitamente pelas Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do TJES. 6. O direito à gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias enquanto a autora exerceu função docente, afastando a tese de enriquecimento sem causa. 7.
O recurso adesivo, interposto pela autora, merece provimento porque a obrigação de pagamento das diferenças de férias decorrentes da extensão de carga horária deve abranger todos os exercícios indicados na petição inicial, conforme interpretação sistemática e lógica do pedido, em respeito ao princípio da adstrição
. 8. A sentença não comporta outros reparos em reexame necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso principal, interposto pelo Município, desprovido. Recurso adesivo, interposto pela autora, provido para estender a obrigação do pagamento da extensão de carga horária no salário de férias a todos os exercícios indicados na inicial. 10. Não há majoração dos honorários advocatícios em razão da ausência de fixação do percentual nesta fase. Tese de julgamento: A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece em vigor, sendo devida a gratificação de regência de classe nos moldes determinados na sentença. As diferenças salariais decorrentes da extensão de carga horária devem ser apuradas em liquidação de sentença, abrangendo todos os exercícios indicados na petição inicial. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, III, e § 11, e 86, parágrafo único. Lei Municipal nº 1.345/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11-11-2024. TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30-10-2024. TJES, Apelação Cível n. 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-10-2024.

No que se refere a questão prescricional
arguida pela autora da ação no momento da apresentação da réplica (fls. 99/111), a recorrente requereu
expressamente
a retificação da data do ajuizamento da demanda, sustentando que, na verdade, a ação foi ajuizada em 29/10/2021, e não 08/11/2021, como consta na capa do processo. Para comprovar o que foi afirmado, a apelante juntou contra-fé da inicial em que consta o carimbo do Poder Judiciário com a data do recebimento da petição no cartório da Comarca de Piúma/ES (fl. 112).

Dito isso, com base na real data de ajuizamento da ação, a apelante requereu o afastamento da prescrição em relação ao mês de outubro de 2021, antes abrangido se considerada a antiga data do ajuizamento da demanda.

Apresentada a réplica, o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que se manifestassem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao interesse de produzirem novas provas, bem como quanto a possibilidade de realizar o julgamento antecipado da lide (despacho de fl. 113). Em resposta a referida determinação,
o requerido se manifestou
(fl. 115) e, em relação à réplica apresentada, discordou quanto ao tópico da desnecessidade da produção de prova testemunhal.

Portanto, considerando a
devida formalização do contraditório à parte adversa
, uma vez que a apelada foi intimada e se manifestou em relação à réplica apresentada,
verifico que razão assiste
à parte
recorrente,
pois
quando da apresentação da réplica, justamente em razão da prescrição, requereu a retificação da data do ajuizamento da demanda para o dia 29/10/2021, conforme comprovação juntada à pág. 225 do
s autos digitalizados
.

Em consequência
, a prescrição
de supostos créditos da relação de trabalho
deve ser reconhecida ao período anterior a 05 (cinco) anos contados
da data de ajuizamento da ação.

III – Do dispositivo

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO

à apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso adesivo
interposto
por
MARINES MARCON THOMPSON

a fim de
reformar em parte
a sentença,
para:

a) estender a condenação ao pagamento das diferenças salariais referentes à extensão de carga horária sobre as férias para todos os exercícios em que a servidora exerceu a regência de classe, devendo haver a devida apuração em liquidação de sentença, respeitado o quinquênio prescricional;

b) declarar a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29/10/2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Ante o desprovimento do apelo da parte ré, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a título recursal, observando-se percentual e base de cálculo que vierem a ser apurados em sede de liquidação de sentença, não podendo ultrapassar o teto legal.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER dos recursos interpostos,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

e
DAR

PROVIMENTO

ao recurso adesivo
interposto
por
MARINES MARCON THOMPSON

a fim de
reformar em parte
a sentença,
para:
a) estender a condenação ao pagamento das diferenças salariais referentes à extensão de carga horária sobre as férias para todos os exercícios em que a servidora exerceu a regência de classe, devendo haver a devida apuração em liquidação de sentença, respeitado o quinquênio prescricional;
b) declarar a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29/10/2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011
, ficando
prejudicado o reexame necessário.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.